Tribunal: STJ
Processo: 0015079-55.2023.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936538 - AP
(2025/0175230-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: THIAGO LOPES RIBEIRO LEÃO - AP004978
EMBARGADO
: SAMILI LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: VALÉRIA DO SOCORRO NUNES TAVARES - AP003217
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão
art. 1.022
embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso
integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: afe11d7c-371b-4edc-943b-e34275044712

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936538 - AP
(2025/0175230-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: THIAGO LOPES RIBEIRO LEÃO - AP004978
EMBARGADO
: SAMILI LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: VALÉRIA DO SOCORRO NUNES TAVARES - AP003217
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão
art. 1.022
embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso
integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO AMAPÁ c
ontra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 353):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é
inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro
fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência no
caso concreto da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por
analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente sustenta que há obscuridade no acórdão, porque o
recurso especial foi extremamente claro e preciso ao indicar expressamente os
Documento eletrônico VDA56110973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:53
Código de Controle do Documento: bee2ed1c-9fa4-4bc4-8749-b5d9b3b9e61d

dispositivos legais violados, tendo realizado o devido cotejo analítico, razão pela qual
entende ser indevida a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF),
que deve ser afastada.
Afirma que a decisão recorrida violou os arts. 2o e § 4o, da Lei 12.153/2009,
bem como os arts. 64, § 1o, e 278 do Código de Processo Civil (CPC), ao deixar de
reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o
valor da causa seria compatível com o rito especial, tratando-se de matéria de ordem
pública, não sujeita à preclusão, e passível de reconhecimento a qualquer tempo,
inclusive de ofício, o que não teria sido observado no acórdão recorrido.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 371).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 355):
Não há razão para dar provimento à pretensão recursal.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no acórdão
recorrido, decidiu nos seguintes termos (fls.
):
151/152
E verdade que a competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública é de natureza absoluta, impondo a observância do rito
especial quando da tramitação do processo pelo Núcleo de Justiça 4.0
da Saúde.
Contudo, embora o valor da causa não tenha sido
adequadamente indicado (equivalente ao proveito econômico que a
parte demandante pretende obter), o certo é que o
não
Réu/Apelante
informou a quantia que foi despendida para cumprir a obrigação em
sede de liminar.
Assim, considerando que o custo de uma cirurgia de craniotomia
não é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) e que o
não se
Réu/Apelante
desincumbiu do ônus de provar que o valor do referido procedimento
Documento eletrônico VDA56110973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:53
Código de Controle do Documento: bee2ed1c-9fa4-4bc4-8749-b5d9b3b9e61d

cirúrgico é aquém de 60 (sessenta) salários mínimos, não resta
alternativa senão concluir pela legalidade do procedimento utilizado no
presente feito, confirmando a sentença impugnada, inclusive no
tocante à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.
Em seu recurso especial, a parte recorrente argumentou que o
acórdão violou os arts. 64, § 1o, e 278 do Código de Processo Civil e o art. 2
o, § 4o, da
ao não reconhecer a incompetência absoluta do
Lei 12.153/2009,
juízo comum e a obrigatoriedade de remessa dos autos ao Juizado Especial
da Fazenda Pública, sustentando que o valor atribuído à causa (R$
1.000,00) demonstra que o feito deveria tramitar sob o rito sumaríssimo e
que, por isso, seria indevida a condenação em honorários advocatícios de
sucumbência.
Vê-se que a parte recorrente, em seu recurso, apresentou razões
dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, pois, ao contrário do
que ela aduziu, o Tribunal de origem decidiu que não havia prova de que o
valor do procedimento era inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e que
cabia ao Estado o ônus de demonstrar esse fato, razão pela qual manteve o
trâmite do processo pelo rito comum e confirmou a condenação em
honorários advocatícios.
Concluo que está correta a decisão que não conheceu do recurso da
parte ora agravante por aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que o recurso especial não poderia ser conhecido, porque as razões
recursais estavam dissociadas dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem,
que concluiu pela ausência de comprovação de que o valor do procedimento cirúrgico
seria inferior ao limite legal para a fixação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública, atribuindo ao Estado o ônus de demonstrar tal circunstância. Por
essa razão, manteve o trâmite pelo rito comum e a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, aplicando, por analogia, o óbice da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
Documento eletrônico VDA56110973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:53
Código de Controle do Documento: bee2ed1c-9fa4-4bc4-8749-b5d9b3b9e61d

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Quanto à alegação da parte de que a matéria é de ordem pública e,
portanto, não se sujeita à preclusão, verifico que não restou demonstrado o
preenchimento dos pressupostos fáticos necessários ao reconhecimento da
Documento eletrônico VDA56110973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:53
Código de Controle do Documento: bee2ed1c-9fa4-4bc4-8749-b5d9b3b9e61d

incompetência absoluta, uma vez que o Tribunal de origem decidiu que não havia
prova de que o valor do procedimento era inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e
que cabia ao Estado o ônus de demonstrar esse fato, o que não foi atendido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:53
Código de Controle do Documento: bee2ed1c-9fa4-4bc4-8749-b5d9b3b9e61d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.936.538 / AP
Número Registro: 2025/0175230-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150795520238030001 150795520238030001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : THIAGO LOPES RIBEIRO LEÃO - AP004978
AGRAVADO
: SAMILI LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: VALÉRIA DO SOCORRO NUNES TAVARES - AP003217
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : THIAGO LOPES RIBEIRO LEÃO - AP004978
EMBARGADO
: SAMILI LOPES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: VALÉRIA DO SOCORRO NUNES TAVARES - AP003217
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56641042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 2843b6e0-65f2-4031-8f67-7de24211a640

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 2843b6e0-65f2-4031-8f67-7de24211a640